Tribunal: TJDFT
Processo: 0745078-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. RESPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, necessária a comprovação de que a acusada é a única responsável pelos cuidados dos filhos, bem como que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inteligência dos artigos 318, VI, e 318-A, I, todos do CPP.
2. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.